Tribunal: TJDFT
Processo: 0002354-42.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO INFUNDADA.
1. O reflexo social da decisão que absolve o réu por insuficiência de provas é diferente daquela (decisão) que absolve por reconhecer que a conduta praticada não constitui infração penal.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo, pois há interesse recursal no pedido de alteração da fundamentação da absolvição.
3. O douto juízo sentenciante, no exercício de seu livre convencimento motivado, à vista das circunstâncias concretas, decidiu a questão posta em debate da melhor forma que lhe conveio, gozando de liberdade para, fundamentadamente, escolher a tese sustentada pela defesa (absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP – in dubio pro reo) como a mais adequada ao caso.
4. Inviável a absolvição do apelante, com base no inciso III do art. 386 do CPP, uma vez que não é possível afirmar, com a certeza exigida pela lei, que o fato narrado na denúncia não constituiu infração penal.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.